Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-24.2022.8.11.0032
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000628-24.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JOANA IVANIL FERREIRA - CPF: 487.328.691-34 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1000628-24.2022.8.11.0032

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE
/MT

Recorrente
:
JOANA IVANIL FERREIRA

Recorrido
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29/05 à 02/06
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
.

CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP/1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2
. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
JOANA IVANIL FERREIRA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
a
Recorrid
a
.

3
. Diante da negativa d
a
Recorrente

em ter celebrado contrato com
a
Recorrid
a
, cabia a est
a
o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto não aco
stou aos autos qualquer documentação

para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão
, durante a instrução processual
.

4
. Frise-se que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

5
. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como
“in
re

ipsa
”,
prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
.
Recursos conhecidos e provido o d
o
consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente

JOANA IVANIL FERREIRA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome d
o
consumidor das entidades de proteção ao crédito, bem como condenação
da
Recorrid
a
ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente

JOANA IVANIL FERREIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
165163744
),
a
Recorrida
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023